Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711358-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELLEN RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Suellen Rodrigues de Sousa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0721754-22.2023.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade, para considerar válida a citação, nos seguintes termos: “DEFIRO os benefícios de gratuidade de justiça à parte executada, uma vez que os documentos acostados aos Autos corroboram a hipossuficiência alegada.ANOTE-SE. Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade. Alega a parte executada nulidade da citação, pois fora citado e o comprovante assinado por terceiro que desconhece. A parte exequente foi devidamente intimada e apresentou manifestação no ID 225677999. O AR de citação da parte executada SUELLEN RODRIGUES DE SOUSA encontra-se no ID 216417769. É o relato necessário. DECIDO. Cinge-se a controvérsia na verificação de nulidade da citação da parte executada PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES - ME nos Autos da ação Monitória. A citação é o pressuposto de constituição da relação processual (art. 239, CPC), sendo que a sua ausência ou a irregularidade do ato citatório enseja a nulidade absoluta dos atos do processo em relação à pessoa a que se destinava (art. 280, CPC). Nesse contexto, sabe-se que o art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios, desde que corretamente endereçada. No presente caso, não restou comprovado que a parte executada não residia no condomínio quando da realização da citação via AR, tampouco comprovou suas alegações, devendo ser, portanto, válida a citação recebida por agente da portaria, surtindo todos os efeitos legais. Ante o exposto,REJEITO a Exceção de Pré-Executividade e por consequência considero válida a citação da parte executada SUELLEN RODRIGUES DE SOUSA. Condeno a impugnante SUELLEN RODRIGUES DE SOUSA em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, no entanto declaro sua inexigibilidade, uma vez que fora deferida a gratuidade de justiça a parte executada. INTIME-SE a parte executada para se manifestar acerca do valor bloqueado no ID 223966641, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, defende a nulidade da citação da Agravante realizada em endereço diverso. Alega que foi comprovado que a executada não residia na Rua 24 Norte, Lotes 9/11, BL A, Águas Claras quando da diligência da oficiala de justiça. Posteriormente, houve a incorreta expedição de mandado para o mesmo endereço, o que implicou a assinatura do porteiro do local, pessoa desconhecida pela parte Agravante. Destaca que reside em Santa Catarina, desde 2022, e a ação foi proposta em outubro de 2023, conforme fatura telefônica e contrato de locação juntados aos autos. Sustenta que todos os atos processuais, desde a citação, devem ser declarados nulos, pois não consideraram os preceitos legais dos artigos 239 e 803, II, do CPC. Afirma que, pelo erro na citação, foi consignada a impossibilidade de oferecer embargos, bem como valores foram bloqueados via Sisbajud, os quais devem ser desbloqueados em razão do erro ocorrido. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do trâmite processual, até decisão final no agravo, inclusive, com a impossibilidade de transferência do valor bloqueado. Ao final, requer a reforma da r. decisão para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a invalidade de sua citação. Sem preparo, por ser parte beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante requer que sejam suspensos os efeitos da decisão que reconheceu a validade da sua citação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos da medida vindicada. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e sua falta enseja a nulidade do processo. Assim, para que o processo seja válido, é imprescindível que a parte demandada tenha conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação o ato processual instaurador do contraditório e que enseja o exercício da ampla defesa. No caso dos autos, há evidências de que a parte agravante, de fato, não foi regularmente citada. A ação de busca e apreensão foi proposta em 30.10.2023. O Id. 181294446 (autos de origem) indica que a diligência à Rua 24 Norte, Lotes 9/11, BL A, Águas Claras-DF, em 11.12.2023, foi frustrada, tendo a Oficiala de Justiça feito constar na certidão que se dirigiu ao endereço indicado a fim de confirmar se a Ré residia no local e a resposta foi negativa. Em nova diligência na Rua 25 Norte, Ap. 202, Lote 02, Bloco B Norte, Águas Claras, o Oficial de Justiça certificou que a Ré havia se mudado do local há mais de um ano (Id. 186043049). Após mais duas diligências infrutíferas, o Autor requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial (Id. 214646118 dos autos de referência). O mandado de citação foi expedido para o primeiro endereço diligenciado, qual seja, Rua 24 Norte, Lotes 9/11, BL A, Águas Claras-DF (Id. 215264599), que retornou com a assinatura do responsável pelo recebimento das correspondências (Id. 216417769). Posteriormente, foi bloqueada a quantia de R$ 874,39 via Sisbajud (Id. 223966639). Ao Id. 223271192, em janeiro de 2025, a Agravante compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a nulidade da citação. Nos termos jurisprudência e do artigo 248, § 4o, do CPC, é válida a citação recebida por funcionário do condomínio em que reside o réu, ainda que não tenha havido a identificação no Aviso de Recebimento do recebedor como porteiro do local. Contudo, na hipótese dos autos, embora o Aviso de Recebimento – AR tenha sido recebido por funcionário do condomínio, ficou demonstrado que a Agravante reside no Estado de Santa Catarina, desde 16.2.2022 (Ids. 70133532 e 70133533), de modo que não se pode presumir que tenha recebido a citação, tampouco tinha ciência da execução, o que impõe o reconhecimento da nulidade da citação. Nesse sentido colaciono precedente desta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO. PECULIARIDADE. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. É indubitável que a carta de citação recebida pelo porteiro de condomínio edilício é válida, todavia, a hipótese dos autos comporta peculiaridades que levam a conclusão diversa. (...). 2. De acordo com a parte final do §4o do art. 248 do CPC, a portaria do edifício deveria ter recusado a citação, por saber que a parte ré não residia no local, o que importa em consequente nulidade da citação. (...) 6. Agravo de instrumento provido, para declarar nula a citação e por consequente os atos processuais subsequentes, e aplicar penalidade por litigância de má-fé. (Acórdão 1346055, 07031244620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021) Ademais, na primeira diligência efetuada nos autos já demonstrava que a Executada não residia na Rua 24 Norte, Lotes 9/11, BL A, Águas Claras-DF e, ainda assim, após a conversão da ação, o mandado de citação fora encaminhado para o referido endereço. Por fim, resta evidente o prejuízo, pois a Agravante teve valores bloqueados via Sisbajud, em 13.12.2024, após a citação irregular. Cumpre destacar que não se pode exigir da parte que mantenha o seu endereço atualizado quando sequer teve ciência da ação. Além disso, é ônus do autor informar o endereço correto do réu, a fim de viabilizar a prática correta dos atos de comunicação processual, nos termos do artigo 319, II, do CPC. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determino a suspensão da execução, até o julgamento do presente recurso. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora